Tribunal: TJBA
Processo: 8074583-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074583-35.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WIRLON DE OLIVEIRA MOTA

Advogado(s)
:
ALEX GONCALVES DE JESUS, DANIELA MUNIZ GONCALVES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. LESÃO TRAUMÁTICA ÚNICA COM REPERCUSSÕES FUNCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Wirlon de Oliveira Mota contra sentença da 9ª Vara Cível e Comercial de Salvador que julgou improcedente pedido de complementação de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico, entendendo haver quitação integral do seguro DPVAT, já paga administrativamente, no valor de R$ 4.725,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante faz jus à cumulação de indenizações do seguro DPVAT por supostas lesões múltiplas e independentes no membro superior e na mão esquerda, ou se se trata de uma única lesão com repercussões funcionais, devidamente indenizada administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial, prova técnica por excelência na hipótese, diagnostica lesão única – invalidez permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo com média repercussão (50%) – sem a identificação de lesões autônomas que justifiquem cumulação indenizatória.

4. O perito esclarece que houve repercussão em todo o membro superior esquerdo, inclusive cotovelo, punho e mão, mas todas como desdobramento da lesão principal, afastando a existência de traumas distintos.

5. A diminuição da força de preensão palmar configura mera consequência funcional da lesão principal, não sendo lesão independente a ensejar nova indenização.

6. A jurisprudência da Corte admite a cumulação de indenizações apenas quando comprovadas lesões distintas e independentes, o que não se verifica no caso concreto, conforme prova pericial conclusiva.

7
. A interpretação do art. 3º, §1º da Lei 6.194/74 deve ser sistemática, não permitindo a fragmentação artificial de uma mesma lesão em múltiplas incapacidades com o propósito de majorar o valor indenizatório.

8. A aplicação da fórmula legal à invalidez parcial de média repercussão (50%) resultou corretamente na indenização de R$ 4.725,00, paga administrativamente, e confirmada pelo laudo judicial.

9. O pedido de realização de nova perícia não se justifica diante da clareza, objetividade e suficiência do laudo pericial existente.

10. A sentença recorrida fundamenta-se corretamente na legislação aplicável e nas conclusões técnicas constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cumulação de indenizações por invalidez parcial decorrente de acidente de trânsito só é admissível quando comprovadas lesões distintas e autônomas, não sendo possível quando há apenas uma lesão com repercussões funcionais.

O laudo pericial conclusivo que atesta a unicidade da lesão e suas repercussões em todo o membro superior afasta a pretensão de cumulação de valores do seguro DPVAT.

A indenização proporcional ao grau da invalidez, prevista na Súmula 474 do STJ e na Lei 6.194/74, deve ser observada com base em critérios técnicos objetivos, sendo inadmissível o desmembramento artificial da uma mesma lesão
com finalidade de incremento indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.194/1974, art. 3º, §1º; Súmula 474 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0535029-17.2015.8.05.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 17.03.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, sob nº.8074583-35.2019.8.05.0001, em que figuram Apelante WIRLON DE OLIVEIRA MOTA e Apelada, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA